Tribunal: TJMT
Processo: 1037615-86.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037615-86.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LINDAIR SOUZA FERREIRA BORGES - CPF: 361.457.691-49 (RECORRENTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DR. CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES (RELATOR): Dou provimento ao recurso. DR DR VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2o VOGAL): Peço vênia para divergir do voto do Relator e negar provimento ao recurso. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (1o VOGAL): Acompanho o Primeiro Vogal. POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA - RECURSO INOMINADO. BOLETO FRAUDADO. DEVEDORA QUE SEGUE ORIENTAÇÃO DE FRAUDADOR. BOLETO EMITIDO PELA INTERNET. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. RECURSO PROVIDO. Se o devedor segue orientação de fraudadores, por meio de WhatsApp, emite o boleto pela internet e efetua o pagamento a terceiros, não deve haver a responsabilidade do banco credor, por se tratar de culpa exclusiva da consumidora. Recurso improvido

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela reclamante, ante sentença em ação declaratória, que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Narra a parte autora que entrou em contato com a recorrida, visando a quitação de uma parcela do seu financiamento veicular. Informa que recebeu o boleto e realizou seu pagamento do valor de R$ 879,20 (oitocentos e setenta e nove reais e vinte centavos reais), e que mais adiante percebeu ter sido vítima de golpe, pois o débito não constava como quitado no sistema da ré, sendo o seu nome negativado pelo valor total das parcelas vincendas (R$ 47.840,65).

A reclamada se defende, alegando inexistência de nexo causal e falha na prestação dos serviços, bem como aduzindo que se trata de culpa exclusiva da vítima, que informou seus dados a terceiro fraudador.

Em suas razões recursais, a recorrente pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente, ante a responsabilidade da instituição bancária, razão pela qual requer a condenação da ré pelos danos extrapatrimoniais sofridos, no patamar de a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O recorrido apresenta contrarrazões no Id. 127712176, rechaçando a tese recursal e pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

O cerne da questão cinge-se acerca
da culpa exclusiva da consumidora em relação ao evento que causou a negativação de seu nome, ou se há responsabilidade civil do banco recorrido, decorrente de falha na prestação de serviços, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e art. 927, § único, do Código Civil.

Da leitura dos fatos e documentos apresentados pelos litigantes, colhe-se que a autora, de boa fé, acreditou que estava conversando com prepostos do réu, e esse foi um dos subterfúgios que a levou a ser enganada e consequentemente lesada, pagando boleto que não refletia a quitação regular de sua dívida para com o recorrido.

As instituições financeiras, como o réu, bem assim as empresas que promovem intermediações comercias por meio da rede mundial de computadores, têm o dever de proporcionar ambientes seguros, protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4o, I, alínea “d”, 6o, e 8o, todos do CDC.

Por oportuno, se a parte consumidora informou, ou confirmou, ao agente fraudador os dados relativos ao contrato que a vincula à instituição financeira, é questão que não a torna responsável pelo ocorrido. Tal aspecto não é a causa da fraude, mas, sim, consequência do ato ilícito, na medida em que de um modo ou de outro o fraudador agiu por perceber falhas de segurança nos sistemas ou métodos de trabalho das corporações bancárias e/ou nas intermediárias de negócios jurídicos, como a recorrida.

Aplica-se a este caso, portanto, a teoria do risco do empreendimento, uma vez que a recorrida, exercendo atividades que visam lucro, devem suportar os eventuais prejuízos decorrentes do fornecimento de seus serviços, independentemente de culpa, nos termos do que dispõe o art. 14 do CDC.

Assim, entendo ter ficado comprovada total falha na segurança dos serviços fornecidos, por culpa atribuível exclusiva do demandado, de modo que caberia a ele a adoção das cautelas necessárias, bem assim aperfeiçoar seus sistemas operacionais, evitando vazamentos de dados, hospedagem na internet de sítios que se prestem a realizar ilícitos com seus nomes, como o em exame, dentre outros atos que tenham por objetivo dar segurança e proteção aos consumidores nos moldes proclamados pela legislação consumerista.

Anote-se, ainda, que a fraude consistente na emissão de boleto por terceiro fraudador, não rompe o nexo de causalidade entre o dano experimentado e as condutas da instituição financeira, nos termos do que dispõe o art. 927, § único do Código Civil, pois a natureza lucrativa das atividades que aquela exerce gera o dever de reparar quando causarem riscos ao direito de outrem.

No mais, apesar das alegações de que o réu não possui responsabilidade sobre o fato discutido nestes autos, a fraude ocorrida é considerada como fortuito interno, uma vez que cabe às instituições financeiras garantir a regularidade das transações realizadas em seus nomes, de modo a evitar que os consumidores de seus serviços sejam vítimas de golpes.

Assim, os fatos deste caso concreto atraem a incidência da Súmula 479 do STJ, segundo a qual
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A propósito, leia-se o seguinte precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo,
verbis
:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação indenizatória. Fraude bancária. Golpe do boleto. Danos materiais. Consumidor que pagou boleto fraudado. Fornecedor que admite a fraude. Súmula 479 do STJ. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno. Sentença reformada. Recurso provido para julgar procedente a ação (Tribunal de Justiça de São Paulo – Apelação Cível n. 1007179-55.2020.8.26.0005, jul
gamento em 08/01/2021, 21a Câmara de Direito Privado).”

Por oportuno, peço vênia para ilustrar este voto com certa passagem do referido acórdão, assim consubstanciada:

“ Em que pese o esforço argumentativo do Banco, considero que caberia à instituição financeira, sabedora da fraude, estornar o valor da conta do falsário/beneficiário.

Contudo, quedou-se inerte, faltando com o dever de segurança, que é o bem da vida vendido pelas instituições financeiras.

Neste contexto, é de se concluir que é o caso de se aplicar a Súmula no. 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” o que afasta, por conseguinte, a excludente do § 3o, inciso II, do art. 14, CDC.

Isto porque “as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno” (REsp n. 1.199.782/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).

É, portanto, aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor para responsabilizar a instituição financeira na forma objetiva, nos termos do inciso II do § 1o do artigo 14 do CDC, que dispõe que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar
.”

P
ortanto, reconhecida a responsabilidade civil do demandado em relação aos danos causados à demandante, tenho que a sentença de mérito deve ser reformada.

Isso porque, nos termos do que dispõe o artigo 927 do Código Civil, o ato ilícito praticado se trata de dano vinculado à própria existência do fato, cujos resultados causaram ofensa aos direitos de personalidade da consumidora.

Em situações como a presente, o artigo 14 do CDC atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Dito isso,
a situação vivenciada pela autora, ora recorrida, ultrapassou a esfera do mero dissabor, pois foi submetida a momentos de humilhação e constrangimento, de modo que faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, fixo a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe

provimento
, reformando a sentença recorrida para:

1-

DECLARAR
a inexistência do débito discutido nestes autos, e, por conseguinte,
determinar
a exclusão definitiva do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado desta decisão;

2-

CONDENAR
a reclamada/recorrida a indenizar o autor/recorrente
pelos danos extrapatrimoniais sofridos
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

V O T O V E N C E D O R

Peço vênia ao relator, pois a indenização pleiteada busca a compensação por danos morais devido a consumidora ter recebido um contato por WhatsApp para que supostamente renegociasse a dívida que tinha com o banco. Se a autora seguiu orientação de fraudadores e efetuou o pagamento de boleto a terceiros, não deve haver a responsabilidade do banco credor, pois a culpa foi exclusiva do consumidor, por isso nego provimento ao recurso inominado e mantenho a sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

V O T O S V O G A I S

Peço vênia ao relator, pois a indenização pleiteada busca a compensação por danos morais devido a consumidora ter recebido um contato por WhatsApp para que supostamente renegociasse a dívida que tinha com o banco. Se a autora seguiu orientação de fraudadores e efetuou o pagamento de boleto a terceiros, não deve haver a responsabilidade do banco credor, pois a culpa foi exclusiva do consumidor, por isso nego provimento ao recurso inominado e mantenho a sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022